Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-21.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800834-21.2022.8.14.0070

APELANTE: RONALDO SACRAMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COAUTOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA A JUSTIFICAR A PENA-BASE APLICADA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa;

2.

Dosimetria da pena: apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados à culpabilidade e circunstâncias do crime, de rigor a manutenção das referidas circunstâncias para manter a pena-base aplicada;

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800834-21.2022.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONALDO SACRAMENTO FERREIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO CÉLIO VIANA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RONALDO SACRAMENTO FERREIRA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito no art. 157, § 2.º, incisos I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia que na noite de 13 de março de 2022, por volta das 22h30min, a ofendida Francisca Macelsa Lopes de Sousa Ribeiro, chegava juntamente com sua filha em sua casa, localizada na Rua Luiz Nobre, bairro Mutirão, ocasião em que surgiu em uma motocicleta o denunciado Ronaldo Sacramento Ferreira e mais um indivíduo não identificado, nesse instante, mediante grave ameaça consistente no emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da ofendida e um dos criminosos ainda realizou revista pessoal na vítima.

No momento em que o denunciado e seu comparsa se preparavam para deixar o local, o cunhado da ofendida, que é policial militar e reside na mesma rua, interveio e deteve o acusado na posse da
res furtiva.
Seu comparsa, porém, conseguiu fugir.

O simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada pelos criminosos foram apreendidos pela polícia.

A autoria e a materialidade do crime estão provados pelos depoimentos depoimento das testemunhas e da vítima, além do Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (ID 13507770, Pág. 65).

O feito tramitou regularmente e no ID 13507822 – Págs. 181-186, sobreveio sentença condenatória, condenando o recorrente à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
requerendo:

(i)

O decote da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas; e

(ii)

A revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a consequente redução da pena-base aplicada e consequente aplicação do regime aberto para cumprimento da pena
(ID 13507825 – Págs. 199-205)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e total improvimento (ID 13507828 – Págs. 212-216).

No ID 14185105 – Págs. 231-239, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões da apelação, a defesa do recorrente requer o decote do concurso de pessoas pois não ficou comprovado nos autos a existência dessa causa de aumento da pena, inclusive o recorrente, em sua confissão, negou que tivesse a participação de um companheiro para realizar a prática delitiva.

Entretanto, essa afirmativa de que praticou o crime sozinho não se sustenta, uma vez que o depoimento da vítima e das testemunhas auscultadas nos autos demonstram que o recorrente, no momento da prática do delito estava em companhia de um companheiro de crime, que evadiu-se do local quando o cunhado da vítima, que é policial militar, deu voz de prisão ao apelante.

Conforme podemos verificar em seu depoimento, a vítima Francisca Macelsa Lopes de Sousa Ribeiro assim declarou:

“
Que chegava em sua casa com a filha de 04 anos, quando o réu, acompanhado de outro indivíduo não identificado, chegaram em uma motocicleta, em seguida, mediante grave ameaça consistente no emprego de um simulacro, ordenaram com que a vítima abaixasse a cabeça e entregasse seu aparelho celular, ameaçando de desferir um tiro na filha da depoente. Mesmo após a entrega da res, um dos indivíduos ainda revistou a ofendida, passando a mão pelas “partes de baixo" do corpo desta; Que foi abordada por dois indivíduos; Que, os assaltantes tentaram ligar a moto, porém esta não funcionava; Que não chegou a ver a arma; Que a ofendida narrou que seu cunhado, o qual é Policial Militar e reside às proximidades, interveio e prendeu em flagrante o réu ainda na posse da res furtiva e do simulacro utilizado na empreitada criminosa, seu comparsa conseguiu fugir; Que o rapaz preso pelo cunhado da depoente foi o mesmo que passou a mão em suas partes íntimas; Que seu cunhado lhe devolveu seu celular e, em seguida, a depoente correu para o interior de sua casa; Que o simulacro foi encontrado ainda no local do crime; Que prestou depoimento na delegacia no mesmo dia do roubo; Que o assalto ocorreu pela parte da noite, por voltas 21h00min; Que durante o depoimento na delegacia estava muito nervosa, mas ratifica o depoimento prestado em juízo, no sentido de que a pessoa que seu cunhado prendeu foi a pessoa que realizou o assalto e quem revistou a depoente; Que não sabe dizer qual dos dois indivíduos afirmava estar armado; Que, na delegacia, soube que a pessoa que foi preso se chamava RONALDO; Que na delegacia lhe mostraram uma arma, mas não se tratava de uma arma verdadeira.” (ID 80450858).

Seus depoimentos são corroborados pelo relato da testemunha de acusação ouvida, o policial militar José Eduardo da Silva Rodrigues:

“Que estava em sua casa quando, por volta de 21h30min, escutou uma gritaria do lado de fora; Que nesse momento saiu de sua residência e se deparou com a situação; Que o nacional RONALDO e seu parceiro estavam roubando a vítima em frente da casa dela; Que partiu em direção aos assaltantes, momento em que eles tentaram empreender fuga; Que RONALDO estava montado na moto e tentou liga-la, porém não conseguiu, além de ter se atrapalhado e caído da motocicleta, motivo pelo qual o depoente conseguiu fazer a sua detenção; Que ambos os assaltantes fizeram revista na vítima; Que conseguiu deter apenas RONALDO; Que o comparsa de RONALDO empreendeu fuga a pé; Que no momento em que o depoente chegou ao local sua cunhada já estava de joelhos e com a cabeça baixa e com sua filha em pânico; Que não viu o início da abordagem; Que RONALDO já estava na posse do celular da vítima; Que RONALDO estava armado com um simulacro de arma de fogo; Que o celular da vítima foi restituído ainda no local do crime; Que, em seguida, o depoente entrou em contato com uma guarnição da Polícia Militar para fazer a condução do acusado até a Delegacia; Que não conhecia o acusado anteriormente; Que no local estava apenas a sua cunhada e a filha dela.”

Diante disso, considero a consumação do delito de roubo cristalina uma vez que o apelante e seu companheiro percorreram todas as etapas do
iter criminis
. O bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima e passando para os acusados, mesmo que por breve espaço de tempo restando evidente o crime de roubo na forma consumada.

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo
que fizeram a abordagem e a subtração do aparelho celular.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, uma conseguindo evadir-se do local do fato.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade dos depoimentos do recorrente, de forma que a versão dele se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso I c/c §2º-A, inciso I do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do TJSP. 2. Encontro de parte da "res furtiva" em poder dos agentes, a lhes impor o ônus, do qual não se desincumbiram, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que as vítimas realizaram dos indigitados agentes, como os seus roubadores. Precedentes do TJSP. 3. Emprego de arma devidamente comprovado pela palavra das vítimas, que disseram ter sido intimidadas com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. 4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 5. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 6. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa. 7. Improvimento dos recursos defensivos.”

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Analisando cada vetor:

(i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade para o recorrente:
“
culpabilidade elevada, eis que, pela dinâmica dos fatos apurados, os assaltantes, além de assaltar a vítima, ainda chegaram a fazer revista pessoal na vítima e tocar em suas partes íntimas, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta;
”

A conceituação e fundamentação aplicada pelo juiz primevo possui fundamentação idônea, uma vez que o apelante estava abusando do seu comportamento ao fazer uma revista íntima na ofendida mesmo ela tendo-lhe entregado o aparelho celular que portava.

Logo, nada há a modificar.

(ii)

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
as circunstâncias são desfavoráveis, eis que a vítima foi abordada quando estava na companhia de sua filha de apenas 04 anos, assim, considero essa circunstância desfavorável.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Por esta razão, mantenho a pena-base no valor fixado no decisum.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/12/2023